Tribunal: TJSP
Processo: 2273011-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DECISÃO ACOLHENDO IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS IMPLIQUE EM PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DO AUTOR E RESPECTIVA FAMÍLIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.